Tribunal: TJBA
Processo: 8004920-55.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004920-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA ESTADO-MEMBRO. LIMINAR PARA DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vars dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que, em ação ordinária movida pelo Município de Serra do Ramalho, concedeu a liminar para suspender o indeferimento de sua inscrição em chamamento público (Carnaval da Bahia 2026), afastar exigências de regularidade fiscal e determinar o prosseguimento da proposta, sob pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o juízo de primeiro grau detém competência para processar e julgar demanda em que figuram como partes o Estado da Bahia e Município, à luz do art. 123, inc. I, alínea “j”, da Constituição do Estado da Bahia, e do art. 90-B, inc. I, alínea “i”, do Regimento Interno do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição do Estado da Bahia, em seu art. 123, inc. I, alínea “j”, atribui ao Tribunal de Justiça competência originária para processar e julgar causas entre o Estado e os Municípios. O Regimento Interno do TJBA, em dispositivo correlato (art. 90-B, inc. I, alínea “i”), reproduz essa competência, reforçando seu caráter absoluto. A jurisprudência do próprio TJBA é pacífica no sentido de que demandas envolvendo diretamente Estado e Município devem tramitar originariamente perante o Tribunal, impondo-se a remessa dos autos ao Órgão Especial. Constatada a incompetência absoluta do juízo de origem, a nulidade da decisão é reconhecida, devendo o processo ser encaminhado ao órgão jurisdicional competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CE/BA, art. 123, inc. I, alínea “j”; RITJBA, art. 90-B, inc. I, alínea “i”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8006474-69.2019.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 06.07.2021; TJ-BA, AI nº 8017513-97.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 09.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004920-55.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07-237